Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-11.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSTATAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR A 10%. POSSIBILIDADE.
1. Constatada omissão no julgado ao deixar de promover a redistribuição dos ônus da sucumbência, haja vista que após o julgamento da apelação a embargada restou integralmente sucumbente, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
2. Os honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, podem ser fixados em percentual inferior a 10%, não podendo ultrapassar o limite máximo estabelecido nos §§ 2o e 3o, do dispositivo legal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.